Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-33.2017.8.11.0087
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000797-33.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA - ME - CNPJ: 02.910.481/0001-06 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), ABRAAO LINCONL SIQUIERI - CPF: 393.786.591-87 (APELANTE), EUNICE GREGORIO - CPF: 361.719.131-20 (APELANTE), DECIO SIQUIERI - CPF: 604.636.001-34 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – DEFEITO NÃO CARACTERIZADO – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – EXIBIÇÃO DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A E
XISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, ainda que pela ausência de análise da alegação de falsidade documental, pois, a tese da apelante se trata de incongruência entre o documento e o quadro fático, situação que poderia teoricamente evidenciar irregularidade, mas não a falsidade do documento, e porque, o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas pelos litigantes, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I). 3. A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial entre as partes por meio dos borderôs de desconto dos cheques assinados pela parte devedora e apresentado o demonstrativo de cálculo da dívida, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório. 4. “
Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000797-33.2017.8.11.0087 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela AUTO ESCOLA SIQUIERI LTDA – ME, ABRAAO LINCONL SIQUIER, DECIO SIQUIERI e EUNICE GREGORIO, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 0000797-33.2017.8.11.0087 – Código 106146), ajuizada contra os apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, apenas com exclusão da taxa de comissão de permanência, determinando que o respectivo valor final seja corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação; a r. sentença determinou que cada parte arque com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito (cf. Id. nº 64030500).

Os apelantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da ausência de análise da tese de falsidade documental, baseada na alegação de que vários contratos foram registrados sob a mesma numeração do instrumento contratual executado, o qual, inclusive, “revela que a prorrogação de linhas de crédito dá-se por meio de aditivos contratuais”, sendo necessária, no mínimo, a abertura da instrução probatória, que, no caso, foi vedada pelo magistrado.

Alegam ainda, que a petição inicial deveria ter sido indeferido por ausência de documentos hábeis à propositura da ação, quais sejam, os títulos exigidos (cheques não compensados) e o extrato da conta corrente da recorrente, comprovando o creditamento do valor contratado e supostamente disponibilizado pelo Banco/apelado.

Lado outro, e já no mérito, dizem que a dívida foi quitada por meio de débito em conta corrente conforme dispunha o contrato, onde está especificada a “forma de pagamento” da dívida, e dizem que os encargos remuneratórios, moratórios e capitalizados são abusivos.

Pedem, pois, seja anulada a sentença por cerceamento de defesa em razão da supressão imotivada da análise da arguição de falsidade documental e do direito à produção das provas necessárias; alternativamente, pedem seja reconhecida a ausência de documentos hábeis a instruir a pretensão monitória, ou, então, igualmente de modo alternativo, que seja reconhecida a abusividade dos encargos remuneratórios pactuados, com a repetição em dobro do indébito (cf. Id. nº 65666984).

Apesar de intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 65666985 - Pág. 6).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente,
não houve cerceamento de defesa no caso, ainda que pela ausência de análise da alegação de falsidade documental; a tese da apelante se baseia na suposta incongruência entre a documentação apresentada pelo Banco e o quadro fático geral, mas, na verdade, os aspectos destacados pela devedora poderiam apenas, e quando muito, evidenciar alguma irregularidade, e não propriamente falsidade ideológica ou material dos documentos embasadores da ação; ademais, o magistrado é o destinatário da prova, e nessa condição lhe compete exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas pelos litigantes, nos termos do art. 370 do CPC, admitindo apenas aquelas que realmente se justifiquem como necessárias e imprescindíveis à demonstração da verdade e à integralização da cognição. No caso, quando a sentença foi proferida, os autos já estavam bem instruídos, albergando todos os elementos necessários para o deslinde da causa.

As objeções suscitadas nesta sede recursal contra a validade da sentença, são, essencialmente, reproduções
ipsis litteris
dos mesmos argumentos destilados nos embargos monitórios, ou seja, indeferimento da inicial em razão da ausência de juntada dos títulos exigidos (cheques não compensados) e do extrato da conta corrente da apelante, com comprovação do creditamento do valor contratado e supostamente disponibilizado pelo Banco/apelado.

Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I), requisitos devidamente atendidos no caso (cf. Id. nº 65653994 - Pág. 3); assim, em relação à exigência para que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), admito que, como a prova escrita da ação monitória não se submete ao mesmo rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, basta apenas, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

In casu,
a ação monitória foi lastreada em contratos para descontos de cheques com cláusulas especiais n.º 056.375.935, celebrado entre as partes na data de 14.05.2013 (cf. Id. nº 65653991 – Pág. 5 a Id. nº 65653992 - Pág. 3), prevendo, inicialmente, a liberação de crédito no valor de R$ 220.000,00 em benefício da ré/embargante, valor este retificado para R$ 270.000,00 por meio da celebração de aditivo firmado em 24.04.2014 (cf. Id. nº 65653993 - Pág. 2/5), que manteve na íntegra os termos estabelecidos no pacto inicial, inclusive a data de vencimento, ou, “a data de apresentação e envio aos serviços de compensação dos cheques”, datada em 27.04.2014.

Considerando que o Banco/apelado instruiu a inicial com o contrato de desconto de cheques, documento hábil para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, comprovando, por conseguinte, a probabilidade da existência da própria dívida, por meio da juntada do demonstrativo de cálculo que coincide aproximadamente com o valor da dívida executada, surgiu em favor deste a presunção de que existia o crédito representado pelo título, sendo certo,
ipso facto
, que caberia aos réus/devedores o ônus de desconstituir tal circunstância.

É essa a lição doutrinária:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E a orientação da jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Registra-se, ademais, que, “
segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor

(EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018), de modo que não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, em virtude da incidência das normas consumeristas, cabendo ao réu o ônus de infirmar o direito creditório afirmado e sumariamente comprovado pela autora.

No caso, como não se exige prova exaustiva da dívida, os borderôs de desconto assinados pela parte apelante são provas indicativas e suficientes à existência da relação contratual entre os litigantes e a teor do que preleciona a Súmula 241 do STJ “
o
contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”, de modo que, os títulos serviriam tão somente para confirmar a inadimplência dos apelantes, estes que, todavia, em nenhum momento deram argumentos no sentido de que a dívida havia sido liquidada pelo modo pactuado, pelo contrário, se contradisseram dizendo que o valor devido foi “descontado em sua conta corrente”, o que apenas ocorreria na hipótese dos “
cheques
(não serem)
pagos pelos sacado
” ou serem “
devolvidos pelo serviço de compensação por qualquer motivo
” (cf. Id. nº 65653991 - Pág. 1).

Demais disso, fosse o caso de o montante contratado não ter sido creditado em conta, ou, o valor devido ter sido descontado da conta corrente da recorrente, cabia à devedora/apelante provar esse fato por meio da juntada de extratos, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, o que, todavia, preferiu não fazer.

Quanto a alegada abusividade dos encargos, o contrato não prevê a incidência específica de encargos remuneratórios, tanto é que a única taxa utilizada no cálculo atualizado da dívida em decorrência da inadimplência foi a “comissão de permanência com base na variação do FACP”, mas, que, já foi afastada pela sentença de origem.

Sob essa perspectiva, infere-se que a dívida foi devidamente comprovada, e que a parte recorrente tenta por todos os meios possíveis furtar-se ao cumprimento da obrigação, seja pelo pretexto ineficaz de falsidade documental ou de que faltam provas cabais da existência da dívida, ou, ainda, pela desarrazoada alegação de abusividade dos encargos remuneratórios, teses prontamente afastadas.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021